Tribunal: TJSP
Processo: 1027672-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Cuida-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização veiculada por petição inicial padronizada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Alegação de desconhecimento do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Cuida-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização veiculada por petição inicial padronizada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Alegação de desconhecimento do débito. Descabimento. Autor que reconhece relação com o banco réu, apenas nega débito em aberto sem fazer prova de quitação. Legalidade do apontamento no valor de R$ 30,27. O réu juntou provas da contratação eletrônica e dívida em aberto do autor. Diversamente do que sustentado pelo autor, houve sim a contratação. Inadmissível a cômoda postura de "inércia" com uma argumentação genérica de negação da existência do débito, porém sem qualquer contribuição concreta para esclarecimento dos fatos trazidos ao processo. Diante do conjunto probatório, inevitável a conclusão de existência da relação jurídica e da própria dívida, que terminou informada aos bancos de dados de proteção ao crédito. O credor exerceu regularmente seu direito. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.